Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731535-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 55165014) contra decisão singular (ID 54720518) que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pelo embargante, em razão da suposta perda de seu objeto pelo advento de sentença no processo de origem. Em suas razões, alega o embargante que as premissas que fundamentam a aludida decisão não existem, porquanto o feito teria sido extinto apenas e tão somente quanto a outras partes, diversas daquela em que a discussão recursal recai. Amparado nesses argumentos, busca o conhecimento do recurso, de modo que seja dada continuidade ao seu processamento. Contrarrazões no ID 55943088. É o relatório. Passo a fundamentar e, após, decidir. Conheço dos embargos, porquanto estão presentes os requisitos legais. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso originário, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado ou da decisão questionada, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do Distrito Federal, verifica-se que de omissão propriamente dita na decisão não se trata, como alegado. Todavia, verifica-se, com base nos argumentos e observações lançadas no recurso que, de fato, a decisão combatida ostenta vício corrigível pela via dos embargos de declaração, na medida em que calcada em erro de premissa, cuja solução perpassa pelo acolhimento dos aclaratórios. Ao considerar que a sentença extinguia o feito (art. 485, incisos I e IV, e § 3o, do CPC), sem apreciação de mérito, ocorreu a esse Juízo recursal a compreensão equivocada de que a decisão se destinava a todas as partes do processo, quando, em verdade, era direcionada apenas a algumas das substituídas processuais (CONCEIÇÃO CORREA GUIMARÃES, DAISY COSTA LEININGER, DALVA BAPTISTA OBLIZINER e DALVANI PEREIRA DE ARAÚJO). Quando da releitura das razões recursais e de todas as peças respectivas, verificou-se que realmente o recurso versava acerca de potencial existência de litispendência quanto à substituída DAGMAR NUNES AGUIAR, ou seja, parte substituída não abarcada na decisão considerada. Portanto, verifica-se a existência de vício na decisão, porquanto, como dito, baseada em premissa equivocada, ou seja, contraditória com a realidade fático-processual, cuja solução é a sua correção por meio de embargos de declaração. Nesse influxo, não se vislumbram como existentes no mundo processual os fundamentos considerados para o não conhecimento do recurso. Por tais fundamentos, diante efetiva da presença dos vícios apontados, acolho os embargos de declaração (ID 55165014), para tornar sem efeito a decisão de ID 54720518, em que não conhecia do recurso de ID 49611769, de modo a dar continuidade ao seu processamento, a partir da fase em que se encontrava. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para a apreciação do mérito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador